Tribunal: STF
Processo: MS 20189
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-06-07
Data de publicação: 1979-06-07

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS, PROGRESSAO FUNCIONAL E
MOVIMENTAÇÃO DE REFERENCIAS. CONTAGEM DO TEMPO DE LICENCA
REMUNERADA. REGULAR APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS ESPECIFICAS.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. - PRECEDENTE DO
PLENÁRIO DO STF (MS N. 20.190). MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO.